Tribunal: TJDFT
Processo: 0010448-85.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0010448-85.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Considerando a notícia apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no sentido de não persistir o interesse no processamento do recurso extraordinário quanto à matéria veiculada no Tema 435 da lista de repetitivos do Supremo Tribunal Federal (ID 23333873), revogo o despacho de ID 19708399. De outro lado, quanto ao pedido para que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela Suprema Corte no RE 729.107/DF (Tema 792), NADA A PROVER, uma vez que, julgado o paradigma e definida a tese, a oposição de embargos declaratórios não obsta a aplicação da sistemática. Nesse sentido, confira-se: (...) VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39660 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/6/2020). Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Possibilidade de julgamento conjunto imediato de causas com controvérsias idênticas, ainda que não transitadas em julgado ou que esteja pendente o julgamento de embargos de declaração em que se busque a modulação de efeitos do julgamento de mérito proferido com repercussão geral. 1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração nos quais se busque a modulação dos efeitos de decisão de mérito proferida pela Suprema Corte sob a sistemática de repercussão geral não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas. (ARE 1199721 AgR-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30/9/2019). No mais, passo à análise do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, o qual teve seu processamento deferido por esta Presidência, conforme registrado na decisão de ID 14769040. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 792 (RE 729.107/DF), da sistemática da repercussão geral (ID 14769044). A ementa do paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14769011): Cumpre ressaltar que a Lei Distrital no 3.624/05 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar o direito adquirido, ou a coisa julgada, sob pena de violar a segurança jurídica. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031